Tribunal: TJMT
Processo: 0000100-25.2014.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000100-25.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), LUCIA TETZLAFF MIRANDA - CPF: 019.065.431-78 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.

Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, que, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 0000100-25.2014.8.11.0052, movida por LUCIA TETZLAFF MIRANDA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A ao pagamento na importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos - DPVAT à requerente Lúcia Tetzlaff Miranda e aos filhos do de
cujus,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) a companheira/viúva e 50% (cinquenta por cento aos filhos do de cujus, fracionada em partes iguais, com incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.

Por fim, condenou a parte apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,§2o do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente, em suas razões de id. 72866454 a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a autora não pleiteou a indenização de 50% do valor aos filhos do de cujus.

Sendo assim, requer que a sentença seja reformada, devendo ser condenada apenas ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) à parte autora.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 72806467.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido.
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
.

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...].
(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o V., 23a ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Feita essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pelo apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente dos valores devidos aos filhos do de
cujus
, sendo esta matéria, inclusive de ordem pública, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2o art. 322, que preceitua que a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé
.

Assim, entendo que a douta julgadora, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, concedeu a parte devida aos filhos do de
cujus.

Salienta-se que o STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Petição Inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
."

(STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 - Grifei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula no 83/STJ.

3. Agravo interno não provido."

(STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016 - Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

[...]

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
.

[...]

5. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016 - Grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que o julgamento pelo Tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg no AREsp 124.010/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012 - Grifei).

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “....

2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. 3. ...

(N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

1- ...

2- ...

3- ...

4- ...

5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013).

6- ...

(N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Dessa feita, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas na exordial, bem como se trata de matéria de ordem pública.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021